Tribunal: TCU
Processo: 023.703/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7784/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.703/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson de Brito Bispo (XXX.584.945-XX); Alessandra Carvalho Caldas (XXX.797.603-XX); Andrea Chaves Lopes (XXX.743.055-XX); Antonio Vagno Santana Cardoso (XXX.874.935-XX); Augusto Junior Azevedo Bastos (XXX.300.515-XX); Bruno Souza Fernandes (XXX.785.545-XX); Carlos Augusto Dorea Braganca (XXX.258.915-XX); Caroline Morais Batista Cerqueira (XXX.814.125-XX); Delma Ferreira de Oliveira (XXX.010.401-XX); Dhiego Medina da Silva (XXX.209.995-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.